Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705525-32.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CIAIMPER BRASÍLIA ATACADISTA SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. ART. 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL PELO CONSELHO ESPECIAL. ÍNDICES SUPERIORES AO PREVISTOS PARA CORREÇÃO DE DÉBITOS DA UNIÃO (SELIC). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Reexame Necessário e apelação contra sentença pela qual se concedeu parcialmente a segurança postulada em mandado de segurança, para determinar o afastamento da incidência do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001 para atualização de créditos tributários vencidos devidos por empresas contribuintes de ICMS, a contar de 14/02/2017, data em que foi declarada sua inconstitucionalidade. 2. Conforme entendimento sumulado (Súmula no 523 do STJ) e firmado em sede de julgamento vinculante do STJ proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 879.844/MG – Tema no 199 do STJ), os encargos moratórios incidentes sobre débitos e créditos tributários em patamar superior ao adotado pela União para a correção dos créditos federais de igual natureza mostram-se ilegítimos. 3. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3 declarou a incompatibilidade do artigo 2o, da Lei Complementar Distrital 435/2001, sempre que os fatores de atualização monetária nela prevista (INPC e juros de mora de 1% ao mês) excederem o valor do índice de correção dos tributos federais (SELIC). 4. Não obstante, tenha o Órgão Especial desta Corte, em sede de Embargos de Declaração no Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade acima mencionado, modulado os efeitos da decisão para atribuir-lhe efeitos ex tunc, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida no REsp 1.747.790/DF deu provimento ao recurso para reconhecer a impossibilidade de atribuição de efeito ex nunc à decisão que declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum de norma Distrital. 6. Em homenagem ao disposto no artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil e atento aos deveres de coerência e de promoção da uniformização da jurisprudência, impostos pelo caput do art. 926 do mesmo diploma processual, deve ser aplicado ao caso o entendimento adotado pelo STJ (no julgamento do REsp no 1.747.790/DF), notadamente por possuir este e a função precípua de pacificar o entendimento sobre a legislação infraconstitucional. 7. Em tais circunstâncias, reconhece-se a existência de direito líquido e certo da Apelante/Impetrante de ter seus débitos tributários descritos nas CDA’s indicadas na indicadas na inicial calculados com encargos moratórios de correção monetária e juros de mora limitados ao índice de correção dos tributos federais, que atualmente é a Taxa SELIC, conforme declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, devendo ser aplicada a Lei Complementar no 943/2018 após 31/05/2018. 8. Apelação conhecida e provida. Remessa Necessária desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão combatido ofendeu a reserva de plenário, ao decidir de forma contrária ao posicionamento adotado pelo Conselho Especial do próprio TJDFT, que concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar 435/2001, nos autos 2016.00.2.031555-3; b) artigo 6o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, asseverando ser descabida a atribuição de eficácia retroativa à Lei Complementar 943/2018; c) artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a aplicação da taxa SELIC às parcelas pretéritas do crédito tributário, tal como decidido no acórdão recorrido, implica renúncia de receita sem amparo na referida LRF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, repetindo as alegações trazidas no recurso especial acerca do descabimento de atribuição de eficácia retroativa à Lei Complementar 943/2018. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012